Tribunal: TJSP
Processo: 1020103-63.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Nas circunstâncias e apesar dos três anos e muitos meses de arrastada tramitação do processo, os vícios, que subsistem, e a falta de prova da posse dos autores sobre o imóvel locado impediam o julgamento antecipado. Em consequência, anula-se a sentença.